Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SORTEIO DE BOLSA TÉRMICA. PUBLICIDADE EM REDE SOCIAL- INSTAGRAM. AUMENTO DO NÚMERO DE SEGUIDORES. ENTREGA DE PRODUTO COM AVARIAS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Samambaia que julgou improcedente seu pedido inicial de condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.300,00 de dano material e de R$ 5.000,00 de dano moral decorrentes de sorteio de bolsa térmica através de rede social (Instagram).

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a relação estabelecida entre as partes é consumerista (teoria finalista), que a parte ré/recorrida não cumpriu com as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor, referente à possibilidade de troca do produto ou restituição da quantia paga (art. 18, §1o, CDC) e que deixou de prestar informações corretas acerca do estado do produto objeto do sorteio (art. 6o, III, CDC). Requer a reforma da sentença.

3. Pois bem, a controvérsia deve sim ser elucidada à luz da legislação consumerista e a autora/recorrente deve ser considerada consumidora por equiparação, pois participou do sorteio promovido pela parte ré/recorrida e sofreu as consequências do evento danoso (art. 2o c/c art 17, CDC), conforme demonstrado pelas razões a seguir:

4. A partir do momento que a autora/recorrente era “seguidora” do perfil da loja ré/recorrida na rede social (Instagram), e indicou suas amigas, que também passaram a ser “seguidoras”, houve uma abertura, mesmo relativa, dos dados pessoais de cada participante, que são valiosos para as empresas comerciais.

5. Além disso, e mais importante, é que embora a autora não tenha dispendido qualquer valor pecuniário para aquisição da bolsa térmica, o sorteio não foi de forma gratuita. Isso porque restou comprovado que a autora indicou (marcou) seis amigas para tornarem seguidoras do perfil da loja ré/recorrida, tendo esta, por sua vez, a ampliação de sua clientela, que no caso é configurada pelo aumento do número de seguidores do perfil, com repercussão direta na sua capacidade de venda (ID 16933203 p. 3).

6. Portanto, com razão a parte autora/recorrente no que concerne à sua posição de consumidora perante a ré/recorrida. Convém registrar que o sorteio de produtos/serviços é estratégia comercial que busca atrair novos consumidores ou fidelizar os já existentes de forma a arrecadar recursos para a manutenção da empresa, devendo, para tanto, seguir o normativo da Lei 5.768/1971 (art. 4o).

7. Ainda, razão também assiste à autora/recorrente ao apontar que houve falha da ré/recorrida ao não informar sobre o estado de conservação do objeto sorteado, seja no sentido de que era uma peça do mostruário e que havia algumas avarias (ID 16933204), em ofensa direta ao disposto no art. 6o, III, CDC

8. Portanto, diferentemente do fundamento apresentado na sentença, entendo que a parte autora cumpriu o ônus probatório das suas alegações (art. 373, I, CPC), notadamente em relação ao dano material, devendo a sentença ser reformada em parte para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.300,00, valor anunciado da bolsa térmica, objeto do sorteio.

9. Quanto ao dano moral, mantenho a sentença, pois não evidenciada conduta ilícita da parte ré capaz de ter gerado ofensa à honra e imagem da parte autora.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença em parte e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.300,00 a título de dano material, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, no caso, o dia da retirada da bolsa da loja (22/05/2020). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido.